Tribunal: TJMT
Processo: 1002042-83.2019.8.11.0025
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002042-83.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Propriedade, Reivindicação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (APELANTE), TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS - CPF: 024.848.391-97 (ADVOGADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), ALMERI JUVITA RIGODANZO FEY - CPF: 274.882.509-82 (APELADO), MARCELLE RIGODANZO MOCHA - CPF: 066.096.779-05 (ADVOGADO), ANITA MADALENA RIGODANZO EGGER - CPF: 650.169.049-87 (ADVOGADO), HARALD FEY JUNIOR - CPF: 174.439.469-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DUPLICIDADE DE TÍTULOS EMITIDOS PELO INTERMAT. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Ação reivindicatória em que o autor, afirmando ser legítimo proprietário de imóvel, pleiteia a restituição da posse exercida pelos requeridos. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a duplicidade de títulos emitidos pelo INTERMAT e a ausência de comprovação da posse injusta.

II. Questão em discussão.

2. O ponto controvertido é a comprovação da posse injusta, bem como a aplicação do princípio da preferência do registro, considerando a existência de dois títulos sobre a mesma área.

III. Razões de decidir.

3. A ação reivindicatória exige a comprovação do domínio, a individualização do imóvel e a posse injusta exercida por terceiro. No caso, embora o autor tenha apresentado justo título, os requeridos também demonstraram possuir título definitivo e alegaram posse contínua desde 1984.
4. A duplicidade de títulos emitidos pelo INTERMAT e a controvérsia quanto à regularidade dos registros apontam para a necessidade de análise em ação anulatória, não podendo ser resolvida na presente ação.
5. A ausência de prova pericial adequada e a existência de outra ação em curso envolvendo o mesmo imóvel reforçam a improcedência da demanda.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não é possível presumir a posse injusta na ação reivindicatória apenas em razão da duplicidade de títulos, especialmente quando ambos os litigantes possuem títulos que aparentam validade. 2. A discussão sobre a regularidade dos registros deve ser solucionada por meio da via própria, como ação anulatória."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.228; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 371; Lei nº 6.015/1973, arts. 186 e 189.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 0017436-84.2017.8.11.0004; TJ-MT, APL 0011163-94.2014.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Ranmar Santyago Alves Amorim Santos contra a sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da ação reivindicatória por ele ajuizada, julgou improcedente o pleito inicial em razão da ausência de demonstração da posse injusta dos requeridos.

Em seu apelo (Id. 228700236), o recorrente sustenta que preencheu todos os requisitos para a procedência da ação reivindicatória, defendendo que o imóvel foi adquirido de forma legítima por meio de escritura pública em 2013, cujo título foi emitido em 2009 pelo Estado de Mato Grosso.

Além disso, aduz que o título registrado em seu nome é anterior ao dos apelados, alegando que este último foi emitido por processo, de modo que deve ser observada a prioridade do registro anterior, pugnando pela reforma da sentença e pela procedência da ação petitória.

Nas contrarrazões (Id. 228700240), os apelados argumentam que exercem posse mansa e pacífica sobre a área desde 1984, e que a parte do lote 9 reivindicada pelo apelante sempre integrou sua propriedade. Asseveram que regularizaram a posse junto ao INTERMAT em 2012, momento em que descobriram que o Estado havia loteado a área da Chácara, e que a aquisição ocorreu de boa-fé.

Além disso, destacam que ingressaram, em 2013, com
ação para titulação definitiva nº 3573-37.2013.8.11.0025
, objetivando a regularização da controvérsia acerca da duplicidade de títulos. Ainda, narram que o autor/apelante ajuizou uma
ação de manutenção de posse
, em 2013, autos nº 4268-23.2013.8.11.0025, a qual foi julgada improcedente.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Em síntese, trata-se, na origem, de ação reivindicatória ajuizada por Ranmar Santyago Alves Amorim Santos em face de Almeri Juvita Rigodanzo Fey e Harald Fey Junior, narrando ser legítimo proprietário do imóvel discriminado como “
Lote n.º 09, quadra 376, “Setor de Serviços”, com área de 1.875,00 m2, situado no loteamento denominado “Expansão Urbana de Juína”, tendo como proprietário anterior o Estado do Mato Grosso, número do registro anterior: R-01 da matrícula 28.427, Livro 2-CQ, aos 19-05-1.987, no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá – MT”.

Na exordial, narrou que o imóvel foi originalmente adquirido por Amarildo Silva Alves, que o recebeu do INTERMAT por meio do título nº 2.185, em 2009. Assim, em 03/08/2013, aduz que celebrou com o proprietário uma escritura pública de compra e venda,
“lavrado

perante o 2º Serviço Registral e Notarial de Juína – MT, e registrada junto ao Cartório de 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos da Comarca de Juína – MT, com matrícula de n.º 8.257, Livro n.º 02, fls. 01”.

Na ação, reclamou a posse injusta parcial exercida pelos requeridos/apelados, ou seja, concernente à fração do imóvel. Por isso, objetivou a procedência da ação e determinação para restituição do imóvel.

Após a regular tramitação do feito, o juízo de primeira instância julgou
improcedente
a pretensão autoral. É a sentença, no essencial:

“[...] A ação reivindicatória é a ação do proprietário não possuidor, contra o possuidor não proprietário. Encontra-se prevista no caput do art. 1.228 do Código Civil, que assim disciplina: “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” [...] Em análise à documentação acostada, depreende-se que a parte Autora trouxe aos autos, para a comprovação da propriedade: Matrícula em ID. 25965809 - Pág. 1; Documento INTERMAT ID. 25965828 - Pág. 1 emitido em favor de Amarildo Silva Alves, referente ao Lote nº 009, quara 376. Matrícula 28.427, livro 2-QC, confrontações: frente, rodovia AR-1 com 25,00m; fundo: lote 018, com 25,00m; lado direito: lote 010 com 75,00m e lado esquerdo: lote 008, com 75,00m; Escritura Pública em ID. 25966158 - Pág. 1 de compra e venda pelos autores, na data de 07/08/2013; IPTU ID. 25966172 - Pág. 1; Memorial descritivo ID. 25966184 - Pág. 1; Certidão negativa de débito ID. 25966651 - Pág. 1; Boletim de ocorrência em ID. 25968498 - Pág. 1/ID. 25968499 - Pág. 2.”

[...]Além disso, a parte requerida juntou: Autorização CODEMAT expedida em 20/05/1984, ID. 28294071 - Pág. 1. Nota fiscal ID. 28294087 - Pág. 1 Guia de trânsito animal em ID. 28294087 - Pág. 2. Fotografia antiga ID. 28294088 - Pág. 1. DIAC – Documento de Informação e Atualização Cadastral em ID. 28294650 - Pág. 1. DIAC – Documento de Informação e Apuração ITR ID. 28294650 - Pág. 2, emitido em 30/09/1999. DARF ID. 8294650 - Pág. 3. Mapa ID. 28294653 - Pág. 1. Processo de regularização “Chácara nº 188 Loanda” ID. 28294677 - Pág. 1, cuja petição inicial se deu em 1986.
Documento de Registro ID. 28294682 - Pág. 1.
Título definitivo INTERMAT em favor do requerido
, emitido em 05/11/2012, ID. 28294686 - Pág. 1, emitido em favor de Harald Fey Junior,
referente ao Lote nº 009, quara 376. Matrícula 28.427
, livro 2-QC, confrontações: frente, rodovia AR-1 com 25,00m; fundo: lote 018, com 25,00m; lado direito: lote 010 com 75,00m e lado esquerdo: lote 008, com 75,00m. Nestes autos,
o INTERMAT alega que
:
“
De fato, houve sim duplicidade de títulos emitidos pelo INTERMAT, mas não conforme descreve o autor. Tratam-se dos lotes n. 09, 16, 17 e 18 dos setores de serviço o Industrial da área de Expansão Urbana de Juína
. Porém, em todos eles, como descreve abaixo,
são os Títulos do Autor é que estão em duplicidade com relação ao de terceiros.
[...] Ocorreu que
os processos nos quais foram emitidos títulos definitivos ao Autor sobre os lotes em disputa neste processo estão irregulares
. As irregularidades consubstanciam-se em ausência de realização de vistoria, para fins de constatação da posse mansa e pacífica por ele e tampouco parecer jurídico; sequer consta homologação do processo pela Presidência.”.
No caso
,
é certo que Demandante e Demandado possuem títulos aquisitivos de propriedade de suas áreas
que,
por aparente irregularidade culminaram na duplicidade de expedição de títulos pelo INTERMAT
, sendo notória a ilicitude na conduta deste em processar dois procedimentos administrativos de regularização de imóvel de um mesmo lote.
O Requerente não logrou êxito em demonstrar a injustiça da posse exercida pelos Requeridos com relação ao imóvel que ora se reivindica
, isso porque,
os Requeridos se acham lastreados em título de domínio até então válido
, que justifica jurídica e satisfatoriamente a ocupação do imóvel. Ademais, a ação reivindicatória resta prejudicada ante a duplicidade de títulos expedida pelo INTERMAT,
devendo as partes se socorrerem a eventual ação anulatória, para prova do alegado e determinação no sentido que pretendem
. Por consequência, com forte no art. 1.228, do CC/2002, a improcedência do pleito reivindicatório é medida que se impõe. III- DISPOSITIVO: Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão exposta na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, CPC. Por conseguinte, CONDENO a Autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC/2015. [...]”.

Contra a sentença supra, insurge-se o autor, defendendo o preenchimento dos requisitos para a ação reivindicatória, além de alegar a preferência do seu título em detrimento daquele tido pelos requeridos, uma vez que emitido anteriormente.

Cinge-se a controvérsia em verificar a presença dos pressupostos do art. 1.228 do CC/02 e a aplicação do princípio da preferência do registro, à luz do art. 189 da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos).

Pois bem.

A teor do art. 1.228, do Código Civil,
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”.

Por inteligência do dispositivo supra, o proprietário, que é aquele que detém o título de domínio da coisa, poderá ajuizar a ação reivindicatória quando observado que outro detém injustamente a coisa. São requisitos para a procedência do pedido a individualização da coisa reivindicada, a prova da titularidade do domínio e a injustiça da posse de quem a detenha.

Aliás, é cediço que a posse injusta tratada no caso se difere daquela definida pelo art. 1.200 do CC/02, não se exigindo que ela seja precária, clandestina ou violenta. Todavia, ela deve ser desprovida de justo título dominial oponível ao reivindicante.

No caso em apreço, o autor/apelante reclama a posse do imóvel
“
Lote n.º 09, quadra 376, “Setor de Serviços”, com área de 1.875,00 m2, tendo como proprietário anterior o Estado do Mato Grosso, número do registro anterior: R-01 da matrícula 28.427, no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá – MT,
cujo título de domínio foi repassado em 2009 à Amarildo Silva Alves, por intermédio do título nº 2.185, emitido pelo INTERMAT.

Segue defendendo que, em 03/08/2013, formalizou escritura pública de compra e venda, registrada junto ao Cartório de 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos da Comarca de Juína – MT, com matrícula n.º 8.257, adquirindo, portanto, o justo título da coisa. Não obstante, verificou que os requeridos/apelados exerciam posse injusta de fração daquele imóvel. Logo, tem-se que o autor apresentou a coisa em litígio e a titularidade do domínio; porém, no que tange à posse injusta, vejo que a questão é incerta.

Isso porque, os requeridos trouxeram à contestação o Título Definitivo nº 10392, em que, pelas informações constantes daquele, o Estado de Mato Grosso, no ano de 2012, conferiu a propriedade do mesmo imóvel à Harald Fey Junior, ora requerido. Além disso, alegam exercer posse da área desde 1984, juntando cópia de um processo administrativo formalizado junto a antiga Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – CODEMAT, processo nº 2.833/86, de 06/10/1986, para regularização da referida área.

Além disso, constam nos autos informações de que o autor/apelante ingressou, em 2013, com ação possessória de nº 4268-23.2013.811.0025, que tramitou no juízo da 1ª Vara Cível de Juína/MT, onde o pleito autoral foi julgado improcedente, entendendo o magistrado da causa que “a posse exercida pelo autor sobre a área em questão não restou satisfatoriamente demonstrada”.

Ainda, existe ação em curso que visa a regularização do título emitido sobre referida área, autos nº 0003573-37.2013.8.11.0025, em que os requeridos, Harald Fey Junior e Almeri Juvitas Rigodanzo Fey, demandam o Estado de Mato Grosso para resolução da duplicidade dos títulos emitidos, sem qualquer resolução definitiva da celeuma.

Com isso, não obstante a força argumentativa do apelante, não há como sem presumir a posse injusta dos requerida tão somente em razão da duplicidade dos títulos emitidos pelo INTERMAT, e, ainda que alegue e reitere que os requeridos agiram de má-fé e se utilizaram de meio fraudulento para emissão do segundo título, tais afirmações não passam de meras ilações, sem qualquer subsídio probatório.

Por conseguinte, se não forem evidenciados objetivamente os requisitos para a procedência da ação reivindicatória, resta obstada a pretensão inicial.

Nesse sentido:

“[...]
A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar
a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem
. Para efeitos da ação reivindicatória,
a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade
, de outro título ou contrato que autoriza a posse sobre a coisa
. Não comprovado que a parte ré exerce a posse injusta sobre o imóvel, objeto da demanda, a improcedência do pedido reivindicatório é a medida que se impõe.
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. (Inteligência do art. 371, do CPC). Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.” (TJ-MT 00174368420178110004 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022) (g.n).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO DA COISA, INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM E DA POSSE INJUSTA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – POSSUIDOR QUE APRESENTA JUSTO TÍTULO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM INTEGRANTE DA CADEIA DOMINIAL – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.
Compete ao autor da ação reivindicatória comprovar
o
domínio da coisa
, a
identificação do bem
e a
posse injusta
daquele que a detém. Não demonstrados tais elementos impõe-se a improcedência da demanda.
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé
, salvo prova em contrário. Inteligência do artigo 1.201, parágrafo único do Código Civil.” (TJ-MT - APL: 00111639420148110004 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/12/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/12/2017) (g.n).

Além disso, observo que a controvérsia instalada nos autos diz respeito a uma fração da área em debate, o que demandaria prova pericial realizada por profissional técnico. Contudo, sequer foi requerida no curso da demanda, sendo realizada, tão somente, uma inspeção judicial no local, sem qualquer dado técnico ou estudo das matrículas do imóvel em questão. Assim, os litigantes, nos autos, adotaram uma postura marcada por alegações negativas mútuas, deixando de apresentar provas que sustentem devidamente o que foi afirmado.

Partindo de tais premissas, o ponto nodal da controvérsia reside, portanto, na ausência dos requisitos para a procedência da ação reivindicatória, por inteligência do art. 1.228 do CC/02, já que não restou evidenciada a posse injusta sobre o domínio da coisa, existindo controvérsia em outra demanda sobre a área sub judice. Adotar, nesta ação petitória, um posicionamento em favor do autor poderia resultar em provimento judicial conflitante.

Outrossim, não se desconhece a disposição do art. 189 da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), e é pacífico o entendimento de que, havendo duplicidade de registros, prevalece aquele mais antigo. Não obstante, relembro que, a rigor do art. 186:
“O registro não pode ser desfeito, cancelado ou alterado, senão nos casos expressamente previstos em lei, ou mediante decisão judicial.”.

Existindo, então, acusações mútuas de fraude e erro material por parte do órgão emissor do título, alinho-me ao posicionamento adotado pela d. Juíza de primeiro grau, devendo as partes se socorrerem da via adequada para resolução da controvérsia, já que tal discussão ultrapassa os limites da ação reivindicatória.

Ante o exposto
, pelas razões apresentadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários de sucumbência ao patamar de 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024